Tribunal: TJBA
Processo: 8014224-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014224-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MANUEL SOUSA GOMES Advogado(s): GUTEMBERG ARAUJO LIMA AGRAVADO: LEILOEIRO RESPONSÁVEL PELO LEILÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO ELETRÔNICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENCERRAMENTO AUTOMÁTICO DA FASE DE LANCES. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, em que o impetrante busca a suspensão dos efeitos da decisão do leiloeiro em processo licitatório, que não aceitou lance ofertado após o prazo fixado em edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o leiloeiro agiu corretamente ao invalidar os lances ofertados após o encerramento da etapa correspondente, segundo as regras editalícias; (ii) se as mensagens enviadas pelo leiloeiro após o suposto encerramento teriam o condão de modificar as normas do certame; e (iii) se o princípio da obtenção da proposta mais vantajosa poderia se sobrepor ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. III. Razões de decidir 3. O edital do certame objeto da lide previa, expressamente, em seus itens 10.6.1, 10.6.2 e 10.6.3, que a sessão pública de lances seria encerrada automaticamente caso não houvesse novos lances dentro do prazo de 2 minutos, situação constatada em análise precária dos elementos de convicção, própria do momento processual. 4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei nº 8.666/93 e no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, impõe que tanto a Administração quanto os participantes do certame observem fielmente as regras previamente estabelecidas no edital, não sendo admissível que, após o encerramento automático da fase de lances, sejam aceitos novos lances em detrimento dos demais participantes. 5. Eventuais falhas técnicas na operacionalização do sistema, que não efetuou o bloqueio automático após o prazo previsto, ou mensagens enviadas pelo leiloeiro após o encerramento, não têm o condão de modificar as regras objetivamente estabelecidas no edital, ao qual todos os participantes estavam vinculados. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é de observância obrigatória tanto pela Administração quanto pelos licitantes, não podendo ser mitigado em favor de considerações puramente econômicas. 2. Ocorrido o encerramento automático da fase de lances por decurso do prazo previsto no edital, são inválidos os lances posteriores, ainda que o sistema tenha permanecido ativo." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, art. 41; Lei nº 14.133/2021, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, REPDJEN de 9/4/2025, DJEN de 19/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando prejudicado o agravo interno de id. 79703787, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.